Tribunal: TCU
Processo: 036.438/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8983/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, expedir a ciência proposta pela unidade instrutiva, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 14), ao representante e ao Grupo Hospitalar Conceição. 1. Processo TC- Processo 036.438/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Procuradoria da República no Rio Grande do Sul. 1.2. Entidade: Hospital Cristo Redentor S.A. - MS; Hospital Fêmina S.A. - MS; Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Mário de Freitas Macedo Filho (14630/OAB-RS) e outros, representando Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Grupo Hospitalar Conceição que a participação de servidores ocupantes dos cargos de técnico de radiologia em plantões, ultrapassando a jornada de trabalho semanal de 24 horas fixada para esses profissionais, está em desacordo o disposto no art. 14 da Lei 7.394/1985 e art. 30 do Decreto 92.790/1986, conforme examinado na decisão proferida no Acórdão 2324/2013-TCU-Plenário , Relatora Ministra Ana Arraes.